Tribunal: TJDFT
Processo: 0002011-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Réu dirigindo veículo automotor sem habilitação. Defesa do réu no sentido que que este tipo penal é mais abrangente, eis que é delito de perigo, somente se caracterizando em face de real conduta empreendida pelo acusado que conduz veículo automotor sem a devida permissão, gerando perigo de dano.
2. No presente caso, as provas dos autos demonstram que o apelante dirigia um automóvel, sem qualquer habilitação e gerando não um perigo comum, mas concreto, com colisão.
3. Negado provimento ao recurso.